Tribunal: TJES
Processo: 5003492-09.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo de ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003492-09.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5003492-09.2021.8.08.0024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ

EMBARGADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

JUIZ RELATOR DO ACÓRDÃO: RODRIGO CARDOSO DE FREITAS

JUIZ RELATOR: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 15 de fevereiro de 2023

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
HELIODORIA NETA PEREIRA LUZ
em face de suposta omissão quanto ao julgamento da lide.

É o sucinto Relatório. DECIDO.

Conforme preceitua o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, o manejo de embargos de declaração pressupõe clara demonstração de existência de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, máculas que não foram evidenciadas
in casu
. Isto porque os argumentos do requerente não apontam qualquer contradição ou omissão na R. Sentença, mas simplesmente externam eventual inconformismo da parte com o que restou decidido.

Vale dizer, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nessa via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Assim sendo, verifico que a parte discorda do entendimento fixado por esta turma e alega omissão. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Assim, tendo havido a devida apreciação de todos os fundamentos esgrimidos no recurso, as razões apresentadas nos presentes embargos visam, tão somente, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, divergindo da interpretação conferida à matéria objeto dos autos, e não havendo qualquer omissão a colmatar a fundamentação do aresto recorrido, deve ser rejeitado os embargos de declaração.

Ademais, ausentes as hipóteses do artigo 1.022 do CPC/15, igualmente incabível o manejo dos aclaratórios para fins de prequestionamento. É nesse sentido que dispõe o enunciado nº 125 do FONAJE:

Enunciado 125
. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei 9.099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento para fins de interposição de recurso extraordinário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

EMENTA
Voto servindo de ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.